Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704751-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSCARINA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (IDs 45882096 e 55121452 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por OSCARINA VIEIRA, acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos pela agravada, para modificar a decisão de ID 42001606, passando a constar o seguinte dispositivo: “Assim, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo DISTRITO FEDERAL apenas para estabelecer que o termo “a quo” para cômputo das diferenças salariais a serem pagas à credora é a partir de 05/04/2011. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas não equivalente, fixo em 10% o valor dos honorários sucumbenciais sobre o valor a ser apurado da dívida, na proporção de 80% (oitenta por cento) a encargo do Distrito Federal e 20% (vinte por cento) para a parte credora. Assim, fica a credora intimada a apresentar nova planilha do valor devido, da seguinte forma: Deve apresentar de forma discriminada o vencimento e as gratificações que compõe o total do salário do cargo paradigma. O valor a ser deduzido deve corresponder à integralidade do salário recebido no cargo de professora, e não só os vencimentos. Os cálculos devem ter por termo “ a quo” o mês de abril de 2011. Prazo: 10 (dez) dias. Vindo os cálculos, dê-se vista ao Distrito Federal. Ressalto que qualquer impugnação aos cálculos deverá estar adstrita a eventual erro de cálculo ou base de cálculo, estando preclusa, nesta esfera, qualquer discussão quanto à matéria já enfrentada nesta impugnação.” O agravante recorre da aludida decisão sustentando, em apertada síntese, que a agravada, no bojo do feito executivo, apresentou cálculos iniciais estampado crédito não condizente com a realidade. Em razão disso, o agravante apresentou impugnação (art. 535 do CPC), destacando que, em valores finais, resultaria em um saldo negativo em relação à parte adversa. Sobreveio decisão a respeito da impugnação do agravante, na qual o Juízo de origem determinou que a agravada apresentasse uma nova planilha de cálculos, pois – segundo o defendido pelo agravante –, os cálculos da parte contrária estariam incorretos e não condizentes com a realidade. Sobre esta decisão proferida em se de embargos declaratórios o agravante se insurge nesta pretensão recursal, porquanto “a solução de aproveitamento contábil que se buscou encontrar em juízo não pode prevalecer, bem como em razão da necessidade de modificação da regra dos honorários estabelecidos” no decisum ora vergastado. (ID 1425600 – Pág. 10) Alega, em suma, que, “Com a devida vênia, a solução encontrada pelo douto Juízo, para que a autora apresentasse uma nova planilha, e depois o réu sobre ela se manifestasse - TUDO ISSO DEPOIS DA IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - não é condizente com a sistemática imposta pelo Código de Processo Civil, para o feito de cumprimento de sentença. Ora cabe, sim, à parte exequente, quando entende por iniciar um processo de cumprimento, a apresentação de uma planilha certa dos valores que supostamente entende devidos, com as devidas/supostas rubricas que julga corretas!” (ID 1425600 – Pág. 11) Acrescenta ainda que “Ora, o juízo entendeu que a planilha originária da parte adversa é incorreta, na medida em que, conforme descreve decisão, A credora, apresentou o total do salário devido do cargo paradigma (sem especificar o valor do vencimento e gratificações) e deduziu tão somente o valor dos vencimentos, quando deveria deduzir a integralidade do salário por si recebido. Isso significa que, em verdade, o que foi reconhecido pelo juízo, no caso, foi a REAL INVALIDADE dos valores que foram cobrados pela parte adversa. O caso, assim, seria de se reconhecer a inépcia da petição da ação de execução, ou julgar por sua COMPLETA IMPROCEDÊNCIA.” (ID 1425600 – Pág. 13) Se insurge também contra a proporcionalidade dos honorários sucumbenciais na qual fora condenado a suportar por força da decisão recorrida. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Ao final, o recorrente requer: “(a) a concessão dos pretendidos efeitos suspensivos; (b) o provimento do presente agravo de instrumento para se promover a extinção do feito executivo; (c) eventualmente, a reforma da decisão para que se estabeleça que a regra de distribuição dos honorários advocatícios somente seja estabelecida ao final do feito executivo, em razão da ampla discussão ainda existente, reformando-se a decisão proferida em Embargos de Declaração da parte adversa” (ID 1425600 – Pág. 15/16) É o relatório do necessário. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Procurador regularmente habilitado, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo em razão de isenção legal, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento acerca da impugnação apresentada pelo agravante, resolvendo, na oportunidade, os pontos nodais debatidos entre as partes. A propósito, calha transcrever trecho da decisão de ID 41810748 dos autos de origem, que ratifica o entendimento supra-assimilado: “[...] Sem razão o DISTRITO FEDERAL no que se refere a assertiva de que o saldo por si apurado é negativo e, que nada deve à credora. Da simples leitura do v. Acórdão, extrai-se que o valor da indenização deveria resultar das somas das diferenças alcançadas entre o valor pago à autora, como professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e o valor da remuneração do cargo de Analista de Gestão Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal (inclusive com as gratificações relacionadas ao cargo paradigma), devendo considerar as parcelas não prescritas, os juros de mora e a correção monetária. Consta ainda daquele julgado que o valor a ser apurado deveria considerar as vantagens gerais relacionadas ao cargo paradigma (ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL – ÁREA ARQUITETURA) e ao que foi efetivamente recebido pela autora até a vigência da Lei 5195/2013, consignando que a partir dessa lei os cargos de várias carreiras foram equiparados, sendo que o cargo de professor permaneceu sendo remunerado com valores muito inferiores ao de arquiteto. Ocorre que, pela planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal em ID 34974665, aquele considerou tão somente os vencimentos mais o Adicional por Tempo de Serviço de ambos os cargos, o que culminou na diferença apontada, sem incluir as vantagens relacionadas ao cargo. Outro ponto se refere à reestruturação da carreira com a promulgação da Lei 5106/2013, com alteração dos salários, como delineado no acórdão. Portanto, a partir de setembro de 2013, deve prevalecer os salários pagos ao cargo de ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E REGIONAL. Lado outro, comparando a planilha da parte credora de ID 33286538 e a que foi apresentada pelo executado de ID 34974665, verifica-se que a exequente deduziu apenas os valores dos vencimentos recebidos como professora, quando o julgado determina a dedução dos valores recebidos, ou seja, a sua remuneração total. Portanto, ambos os cálculos estão em dissonância com a decisão judicial. O DF considerou apenas os vencimentos do cargo paradigma sem incluir as gratificações, e a reestruturação da carreira ocorrida a partir de setembro de 2013 com o aumento salarial. A credora, apresentou o total do salário devido do cargo paradigma (sem especificar o valor do vencimento e gratificações) e deduziu tão somente o valor dos vencimentos, quando deveria deduzir a integralidade do salário por si recebido. Em um único ponto assiste razão ao Distrito Federal, é no que diz respeito ao termo inicial para a realização dos cálculos. É que a r. sentença pronunciou a prescrição da pretensão de recebimento das diferenças remuneratórias vencidas até 04/04/2011. Logo, o período a ser considerado é a partir daquela data, e não a partir de outubro de 2010. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo DISTRITO FEDERAL apenas para estabelecer que o termo “a quo” para cômputo das diferenças salariais a serem pagas à credora é a partir de 05/04/2011. [...]” Percebe-se, portanto, que o Juízo de origem entendeu pela existência de um crédito em benefício da agravada, acolhendo a impugnação do agravante apenas no que toca o termo inicial para cômputo das diferenças salariais a serem pagas à credora, fixado, no ensejo, como sendo a partir de 05/04/2011. Logo, resolveu o cerne da impugnação – reconhecendo que há crédito em prol da agravada – pelo que se mostra cabível a fixação de honorários sucumbenciais no contexto despontados dos autos. Com base em uma análise rarefeita e não exauriente do mérito presente recurso, depura-se como escorreita a atuação do magistrado ao arbitrar a condenação, proporcional e não equivalente, da verba honorária, de acordo com o resultado dado à impugnação em comento. Ao final da decisão agravada (ID 45882096), inclusive, o Juízo de primeiro grau ressaltou que qualquer impugnação aos cálculos deverá estar adstrita a eventual erro de cálculo ou base de cálculo, estando preclusa, naquela esfera jurisdicional, qualquer discussão quanto às matérias abordadas na impugnação já decidida. Isso só corrobora o cabimento do arbitramento dos honorários sucumbenciais naquele momento processual. Nessa mesma linha de intelecção, calha destacar jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça a respeito da temática à baila: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. DIVERGÊNCIA DE VALORES. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. [...] 3. A concordância com a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial e efetivada em nome da economia e celeridade processual, enseja a sucumbência recíproca entre credor e devedor, com a consequente redistribuição dos honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1156537, 07186367420188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETROS ART. 85 CPC. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Configurado o acolhimento parcial da impugnação, impõe-se o arbitramento de verba honorária em favor do exequente e do executado, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a impugnação, nos termos do §§ 2° e 3° do CPC. 3. Apresentada impugnação onde se alega excesso de execução por erro nos cálculos quanto aos juros, bem como aos honorários advocatícios e acolhida tão somente quanto ao termo inicial dos juros, resta evidente a sucumbência recíproca ocorrida na impugnação. Assim, devem as partes arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada uma. [...] 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1107668, 07072383320188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 12/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS APENAS EM FAVOR DO EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS VALORES NÃO IMPUGNADOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE (ART. 85, § 7°, DO CPC). FIXAÇÃO. CRITÉRIOS (§ 3o DO ART. 85 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a despeito de a impugnação ofertada pelo Distrito Federal em sede de cumprimento ter sido acolhida, restou saldo a ser executado, devem ser arbitrados, em favor do exequente, honorários advocatícios sobre o saldo exequendo, haja vista que o § 7o do art. 85 do CPC só exclui a obrigação de a Fazenda Pública arcar com os honorários advocatícios quando não houver impugnação à execução. 2. Nos termos do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios atinentes ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor exequendo. (Acórdão 1040296, 20170110382200APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 440/452) – grifo nosso Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração conjunta de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 05 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator